Tribunal: TJMT
Processo: 1009053-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009053-10.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (IMPETRANTE), 1o Vara Civel e Criminal da Comarca da Paranatinga (IMPETRADO), ANDELSON GONCALVES DOS REIS - CPF: 550.654.731-53 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA -MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU O DEFERIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 – NÃO ACOLHIMENTO – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO – MEDIDAS
PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DO VÍRUS APLICADAS PELA UNIDADE PRISIONAL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inviável a excepcional relativização da custódia cautelar em decorrência da pandemia provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), uma vez que foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a sua propagação dentro da unidade prisional, além de o paciente não integrar o grupo de risco para a infecção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Adelson Gonçalves dos Reis
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT.

A impetrante manejou o presente
writ
argumentando,
em síntese,
que a cadeia
pública na qual
o paciente encontra-se segregado está superlotada, com instalações precárias e sem
ventilação, não havendo equipe de saúde no local, e que as medidas de prevenção de contaminação pela doença COVID-19 não estão sendo devidamente cumpridas.

Com esses argumentos, pleiteou a concessão da ordem de
habeas corpus
para colocar o paciente em liberdade, ou a conversão de sua prisão em domiciliar (Id. 40320993).

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 40439958).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 40680484).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 42488488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020